Tribunal: TJMT
Processo: 1005354-68.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA NÃO PRESENCIAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DIREITO DE ARREPENDIMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INICITIVA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRADA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR NO PROCESSO DE VENDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a rescisão contratual, com a devolução do bem adquirido de forma não presencial e determinou a restituição dos valores pagos pela parte consumidora. Danos morais julgados improcedentes sob o fundamento de que a iniciativa para a compra partiu da consumidora, não restando, portanto, configurado que a mesma foi ludibriada ou compelida a adquirir produto que não tinha a intenção.
2. A consumidora alegou na exordial ser analfabeta funcional, sem conhecimento para assuntos de modo geral, em particular para os negociais. Afirmou que um preposto da requerida compareceu a sua residência lhe ofertando um colchão no valor de R$ 13.968,00 (treze mil novecentos e sessenta e oito reais), e um travesseiro no valor de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais), os quais teriam sido adquiridos na terceira tentativa de venda realizada pelo preposto da ré.
3. Narra ter realizado o exercício de direito de arrependimento, o que não teria sido aceito pela ré e que o produto permanecia em sua residência e que a consumidora recebia diversas ligações de cobrança por parte da ré e estaria sob o risco de ter seu nome negativo ante o inadimplemento dos boletos de parcelamento do bem.
4. Pretende a rescisão contratual, com a devolução do bem e dos valores e ainda, indenização moral, sob a alegação de que a parte ré aproveitou da fragilidade da parte autora para concretizar a venda.
5. Em defesa a recorrida esclareceu que no caso em vertente não houve comprovação de que o direito de arrependimento teria sido exercício em sete dias e que o filho da parte autora é quem entrou em contato, buscando a rescisão do contrato, por isso não foi aceito pela ré, por não ser o titular da compra. Afirmou que a autora entrou em contato via telefone, solicitando a visita de um representante, pois havia interesse na aquisição do colchão e assinou o contrato com a ré.
6. O cerne do recurso é a forma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização em razão da ocorrência de danos morais.
7. Afirma a recorrente em suas razões recursais que o próprio juízo de origem teria reconhecido que a recorrida valeu da fraqueza e ignorância da recorrente ao lhe impingir um produto de valor exorbitante e dissociado de sua realidade, esclarecendo que a autora é beneficiária do LOAS – Deficiente no valor de um salário mínimo.
8. A sentença reconheceu que a parte autora apresenta uma fala lenta, não demonstrando plena capacidade e conhecimento econômico/financeiro ao realizar as tratativas com a ré, conforme ligação telefônica anexada aos autos com a defesa. Entretanto, em relação aos danos morais, entendeu que os mesmos não são devidos em razão da parte consumidora ter tomado a iniciativa da aquisição do bem.
9. Diante das provas carreadas aos autos, não há comprovação da alegação da parte autora, de que a mesma foi ludibriada a realizar a aquisição do colchão em valor incompatível com sua realidade financeira, tendo em vista que a consumidora foi a responsável pela inciativa da transação, a parte ré apenas realizou o atendimento e deu prosseguimento a demonstração de vontade da consumidora, realizada por mera liberalidade. Não se pode imputar a alegada má-fé a parte ré, que demonstrou que a iniciativa contratual partiu da autora, devendo ser mantida a presunção de sua boa-fé, ante a ausência de prova contrária.
10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
13. É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005354-68.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DIOGA TEIXEIRA - CPF: 353.836.401-00 (RECORRENTE), GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 695.286.401-68 (ADVOGADO), VESUVIO INDUSTRIA DE COLCHOES TECNOLOGICOS EIRELI - CNPJ: 34.593.353/0001-64 (RECORRIDO), RAPHAEL BORSATO NOVELINI - CPF: 418.411.698-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022